Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON VAGNER VIDORI - CPF: 027.576.791-47 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAÇÃO POR CONTRATO POSTERIOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS AOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, a qual sustentava a quitação administrativa do contrato declarado inexistente, a ocorrência de novação por operação posterior e a inclusão, nos cálculos, de valores relativos a contrato diverso, postulando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a quitação administrativa do contrato declarado inexistente; (
ii
) estabelecer se alegada novação por contrato posterior afasta a obrigação fixada na sentença transitada em julgado; (
iii
) determinar se a remessa dos autos à contadoria judicial é medida adequada para apuração do quantum
debeatur
, restrita aos parâmetros definidos no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada material, sendo vedada a introdução de fatos novos alheios à causa de pedir originária, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

A sentença transitada em julgado declarou a inexistência de contrato específico, determinou seu cancelamento e condenou à restituição simples das parcelas indevidamente debitadas, com abatimento expresso de valor já estornado, delimitando objetivamente a obrigação exequenda.

A alegação de quitação administrativa e de novação por contrato posterior não afasta a obrigação definida no título judicial, pois eventual relação contratual superveniente não foi objeto da ação de conhecimento nem reconhecida como substitutiva da relação jurídica anulada.

A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui meio processual adequado para suscitar matérias que poderiam e deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento, após o trânsito em julgado.

A remessa dos autos à contadoria judicial assegura a correta apuração do valor devido, com observância estrita dos parâmetros fixados na sentença, afastando a inclusão de valores relativos a contratos estranhos à lide e prevenindo enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

2. Alegações de quitação administrativa ou de novação por contrato posterior não afastam obrigação definida em sentença que declarou a inexistência de contrato específico, quando tais fatos não foram reconhecidos no processo de conhecimento.

3. A apuração do quantum

debeatu
r
deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, podendo o juízo valer-se da contadoria para assegurar a exatidão dos cálculos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000452-05.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASILS
.A.
X WILSON VAGNER VIDORI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S
.A, com o fito de reformar a
decisão
que
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003492-62.2023.8.11.0044,
manejado por
WILSON VAGNER VIDORI
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Para tanto,
o agravante alega, em síntese, que a operação objeto da lide (contrato no 131627408) foi liquidada após o estorno integral do valor do empréstimo para a conta da parte autora/agravada.

Sustenta que a parte agravada, ao invés de quitar o contrato impugnado, apoderou-se do valor estornado e utilizou-o em benefício próprio.

Aduz ainda que a parte agravada, em dezembro de 2023, após o ajuizamento da demanda, renegociou o débito junto ao Banco, incluindo não apenas valores oriundos de cartão de crédito, mas também a operação discutida, originando a nova operação de no 146064520.

Argumenta que o cálculo apresentado pela parte agravada engloba parcelas de contratos diversos, especialmente da operação no 146064520, que não é objeto da ação, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por decisão liminar
,
foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
o agravante se volta contra a
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Conforme se depreende dos autos, a sentença proferida no processo de origem declarou a inexistência do contrato de empréstimo no 131627408, determinou seu cancelamento e condenou o requerido à restituição simples das parcelas indevidamente debitadas, com incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos, abatendo-se o valor de R$ 7.492,13 já estornado.

O agravante, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegou que o contrato foi quitado administrativamente mediante estorno e que os valores executados incluíram parcelas de operação posterior (no 146064520).

Ocorre que tais alegações não se mostram aptas a afastar a obrigação definida na sentença transitada em julgado.

Com efeito, a fase de cumprimento de sentença não é o momento adequado para rediscutir o mérito da causa já transitada em julgado, sendo vedada a introdução de fatos novos alheios à causa de pedir originária, conforme dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil.

A alegação de que os valores foram estornados, bem como de que a obrigação teria sido novada por operação posterior (no 146064520), não afasta a obrigação definida na sentença, que se restringiu ao contrato no 131627408. Eventual contrato firmado posteriormente pelo exequente não foi objeto da ação originária, tampouco foi reconhecido como substitutivo da relação jurídica anulada.

Nesse
cenário, é cediço que
a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não sendo possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir questões já decididas no processo de conhecimento.

Ademais, a sentença já considerou o valor de R$ 7.492,13 como estornado, determinando seu abatimento do montante a ser restituído. Se o agravante entende que houve outros estornos ou que a dívida foi objeto de novação, deveria ter alegado tais fatos na fase de conhecimento, não sendo possível fazê-lo agora, após o trânsito em julgado da sentença.

Quanto à alegação de que os cálculos apresentados pela parte agravada englobam parcelas de contratos diversos, especialmente da operação no 146064520, que não é objeto da ação, a decisão agravada acertadamente determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido, observados exclusivamente os parâmetros fixados na sentença.

A providência do Juízo de origem
mostra-se adequada para dirimir a controvérsia sobre o
quantum
debeatur
, garantindo que a execução se limite ao que foi efetivamente decidido na sentença, sem incluir valores relativos a contratos estranhos à lide.

Ressalte-se que a contadoria judicial, como órgão auxiliar do juízo, possui imparcialidade para elaborar os cálculos de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença, afastando qualquer risco de enriquecimento sem causa por parte do exequente.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abuso na decisão
recorrida
que justifique sua reforma, devendo ser mantida
na íntegra
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026